Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708393-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELSO CORREA PINHO FILHO EMBARGADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Celso Correa Pinho Filho (ID no 17901421, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, cassou a sentença e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID no 17614573). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO